Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704662-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR FERREIRA LIMA APELADO: BANCO BMG SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Lindomar Ferreira Lima contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 14233157, págs. 1-2). Como consequência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da ação. O apelante não providenciou o preparo, mas requereu a gratuidade de justiça no recurso (ID no 14233209, pág. 20). É o necessário. Decido. O apelante já havia pleiteado a gratuidade de justiça, indeferida nos termos da decisão de ID no 14233125. Em razão disso, interpôs o Agravo de Instrumento de no 0710138-52.2019.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. No Agravo de Instrumento pleiteou a concessão de antecipação de tutela, que também foi indeferida (ID no 14233128). Na mesma oportunidade, foi intimado para providenciar o preparo do recurso, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, o que ensejou o não conhecimento do recurso. O apelante providenciou o pagamento das custas processuais iniciais, conforme comprovante de ID no 14233132. Todavia, novamente pleiteia a gratuidade de justiça, mas não apresentou novos elementos capazes de infirmar a assertiva de que tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Era ônus do apelante demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mas dele não se desincumbiu. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 1.2 - A presunção de veracidade disposta no art. 99, §3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovara impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". [...] 3 - Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106071, 20160710167935APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 433/447)” [grifado na transcrição]. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. É cediço que a legislação estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, consoante inteligência do §3o do art. 99 do CPC, entretanto, a referida presunção é juris tantum, ou seja, relativa, e cede caso haja demonstração, devidamente fundamentada, da capacidade do requerente em arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica 5. O embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 7. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (Acórdão 1166951, 07060397020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. O apelante tem uma remuneração bruta mensal aproximada de R$ 11.500,00 (ID no 14233120, contracheque referente ao mês de abril de 2019), a qual é bem superior à renda média mensal da maior parte da população brasileira, sendo incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. Por essas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação do apelante, Lindomar Ferreira Lima, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro